Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714000-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 28486543). Intimem-se os agravados para oferecer contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 16:34:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator